Tribunal: TJDFT
Processo: 0745684-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0745684-37.2020.8.07.0000 Paciente: GILVAN PUCCI PINTO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Thauanny Machado da Silva, OAB/DF 60.731, em favor de Gilvan Pucci Pinto, no qual indica como autoridade coatora a Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas/DF, que impôs medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação e contato com a ofendida. O pedido liminar foi apreciado e indeferido em plantão judicial (ID 20537928). Vieram as informações da autoridade apontada como coatora (ID 20726596). Manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal pela denegação da ordem (ID 21272587). Com efeito, diante do pedido de desistência por parte do Impetrante (ID 21274253), a declaração da perda do objeto é medida que se impõe, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator